Tribunal: TJMT
Processo: 1022667-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022667-51.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AILTON BONFIN BASTOS FILHO - CPF: 855.136.011-68 (AGRAVADO), SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2a VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA ORIUNDA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. TESE FIXADA NO IRDR TEMA N. 09 DO TJMT -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013 e da tese fixada no IRDR, Tema 09 do TJMT, prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator ou se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1022667-51.2023.8.11.0041 movida contra
AILTON BONFIN BASTOS FILHO
, acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinta a execução pela nulidade do processo administrativo, bem como pela prescrição intercorrente, devendo a respectiva certidão de dívida ativa ser devidamente extinta.

Irresignado com a decisão proferida, o agravante sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores para o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 259672670).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 1022667-51.2023.8.11.0041 contra
AILTON BONFIN BASTOS FILHO
, visando o recebimento de crédito inscrito na CDA
2023339405
.

O citado recurso foi conhecido e negado provimento, motivando a interposição do presente agravo interno.

Pois bem. Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar a pretensão recursal, na medida em que se constata dos autos que o processo administrativo revela que a notificação da parte com o devido reconhecimento do lançamento ocorre em 29 de agosto de 2017 (ID 138655186, fl. 1) e o despacho decisório do processo administrativo foi publicado em 02 de fevereiro de 2023.

Se aplica ao caso concreto, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema no 09:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, publicado no DJE 26/7/2024).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.”

“Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator. Por outro lado, se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

Por sua vez, a interrupção do prazo prescricional se dá pelo recebimento do ato infracional, pela ciência do autor, por qualquer ato da administração que impulsione o processo e pela decisão condenatória recorrível.

O caso dos autos, a notificação da parte com o devido reconhecimento do lançamento ocorre em 29 de agosto de 2017 (ID 138655186, fl. 1) e o despacho decisório do processo administrativo foi publicado em 02 de fevereiro de 2023.

Com essas considerações, conclui-se que resta comprovada a prescrição, ante a ausência de qualquer ato da Fazenda Pública, que se amolde nas hipóteses previstas no art. 20 acima transcrito, entre a notificação da parte e a decisão do processo administrativo.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025